Tribunal: TJDFT
Processo: 0716068-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CUMPRIMENTO DO OBJETO DA CONDENÇÃO. ASTREINTES. DEVIDAS. OBRIGAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. CUMPRIMENTO. ALEGADA NÃO INTIMAÇÃO. SEM PERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1.Hipótese em que o agravante/executado afirma não ter tido conhecimento do cumprimento da obrigação da parte contrária, que era condição para que cumprisse a sua.
2. Não pode prevalecer a argumentação no sentido de ausência de intimação sobre o cumprimento dessa obrigação, na medida em que, desde a primeira vez que compareceu aos autos, o executado teve conhecimento a respeito do depósito realizado pela parte adversa, eis que mencionado recorrentemente nas peças produzidas por ela e sobre as quais o executado teve acesso e pode se manifestar, não havendo que se falar em intimação específica para tal, sequer em óbice para o cumprimento da obrigação a que foi condenada.
3. Agravo conhecido. Negado Provimento. Decisão mantida.